Tribunal: STF
Processo: Rcl 66817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000824-41.2019.5.14.0401, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Rio Branco narra que Denise Farias Dantas ingressou com ação trabalhista em referência em seu desfavor e da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos Em Serviços Gerais - Coopserge, objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última.



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST “apesar de rejeitar o recurso do recorrente sob o fundamento de não atendimento de requisitos extrínsecos, revela conteúdo que, na verdade, ratifica a condenação do recorrente decretada pelas instâncias trabalhistas inferiores, validando sentença que aplica uma modalidade clara de responsabilidade automática da Fazenda Pública Municipal, simplesmente por ter sido o Município recorrente o tomador dos serviços da trabalhadora recorrida.”.



    Defende que o acórdão reclamado, “está absolutamente em sentido contrário ao que já foi decidido por essa Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16/DF, no qual restou consagrado o entendimento vinculante de que os entes públicos não podem ser responsabilizados AUTOMATICAMENTE pelos débitos trabalhistas dos prestadores de serviços”.



    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera arte, para fins de suspender cautelarmente o v. acórdão lavrado pela 6ª Turma do TST, bem como para determinar a suspensão de eventual execução provisória do julgado perante o órgão jurisdicional de origem;



    […]



    d) por fim e, em definitivo, a procedência do pedido de CASSAÇÃO do v. acórdão da 6ª Turma do TST, proferido nos autos originários E-Ag-AIRR-0000824- 41.2019.5.14.0401, o qual negou seguimento aos Embargos de Divergência interpostos pelo Município de Rio Branco, determinando-se nova apreciação da causa pela autoridade reclamada com observância da tese fixada por esse Pretório Excelso na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF e no Tema 246 do ementário de julgamentos com repercussão geral, ou, conforme melhor restar entendido, que esse Excelso Tribunal profira decisão substitutiva que aplique as teses constitucionais já sedimentadas, como medida de direito e da mais lídima justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o acórdão pelo qual o TST apreciou o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, foi assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO. LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESSALVA DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS (ENTE PÚBLICO). RECURSO DE REVISTA QUE NÃO OBSERVA REQUISITO PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT 1 - Conforme a sistemática da época, por meio de decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento do Município reclamado quanto ao tema impugnado, ficando prejudicada a análise da transcendência, uma vez que não foram preenchidos pressupostos de admissibilidade. 2 - As razões expendidas pelo agravante não desconstituem os fundamentos adotados na decisão monocrática. 3 - No caso, ficou registrado na decisão monocrática, que a parte apresentou em tópico individualizado no início das razões do recurso de revista, a transcrição em conjunto da fundamentação dos acórdãos recorridos quanto aos temas objeto de impugnação, e posteriormente, nas razões recursais, não fez o devido cotejo analítico entre os fundamentos fáticos e jurídicos assentados na decisão recorrida e suas alegações. 4 - Nesse particular, ficou destacado que ainda que no atual entendimento da Sexta Turma do TST a geografia da transcrição em princípio seja irrelevante, não sendo exigível que houvesse uma transcrição em cada tópico, subsiste que uma vez feita a transcrição no início das razões recursais, adiante, na apresentação da matéria recorrida, deveria pelo menos haver o confronto analítico nas razões recursais referentes ao tema impugnado. Desse modo, o problema não é a geografia do texto (onde foi transcrito), mas a posterior falta de confronto analítico nas razões recursais apresentadas no tema de insurgência. 5 - Sendo assim, ficou consignado na decisão monocrática que a transcrição efetuada da referida forma impossibilitou, no caso concreto, o estabelecimento do efetivo cotejo analítico entre a decisão do Tribunal de origem e a fundamentação jurídica que lastreou o recurso de revista denegado (artigos 5º, II, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, 831, parágrafo único, e 836, caput, da CLT). 6 - Cabe acrescentar, por oportuno, que os arestos colacionados nas razões do recurso de revista e reapresentados no agravo não viabilizam o conhecimento, pois são inservíveis, visto que provenientes de Turmas do TST, que não estão relacionadas no art. 896, a, da CLT. 7 - Portanto, correta a decisão monocrática, porquanto o recurso de revista da parte não atendeu à exigência do art. 896, § 1º-A, III, da CLT. 8 - Agravo a que se nega provimento. TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPOSSIBLIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO OBSERVA REQUISITO PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT 1 - Conforme a sistemática da época, por meio de decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento do Município reclamado quanto ao tema impugnado, ficando prejudicada a análise da transcendência, uma vez que não foram preenchidos pressupostos de admissibilidade. 2 - As razões expendidas pelo agravante não desconstituem os fundamentos adotados na decisão monocrática. 3 - No caso, ficou registrado na decisão monocrática, que a parte apresentou, no início do recurso de revista, a íntegra dos acórdãos proferidos pelo TRT no julgamento do recurso ordinário e dos embargos de declaração (desde o cabeçalho, passando pelo relatório, fundamentação e dispositivo), o que não se coaduna com a norma do artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, a qual foi, portanto, inobservada pela recorrente. Ficou consignado que somente se admite a transcrição integral do acórdão, para o fim de demonstrar o prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista, quando a decisão for extremamente objetiva e sucinta, o que não se verifica no caso concreto. 4 - Por outro lado, a parte também não observou o previsto no art. 896, § 1º-A, III, da CLT, tendo em vista que ao apresentar as razões atinentes ao tema em epígrafe, não foi efetuado o cotejo analítico entre os fundamentos fáticos e jurídicos assentados na decisão recorrida e suas alegações. Nesse particular, destacou-se que a transcrição feita pelo Município no início das razões recursais também impossibilitou, no caso concreto, o confronto analítico entre a decisão recorrida e a fundamentação jurídica que lastreou o recurso de revista denegado (art. 844, caput, § 3º, da CLT). 5 - Portanto, correta a decisão monocrática, porquanto o recurso de revista da parte não atendeu às exigências do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 6 – Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 7).



    Destarte, o TST, sob o fundamento da incidência do art. 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT, deixou de analisar a questão relativa ao ônus da fiscalização do contrato imposto ao Poder Público. 



    Acerca do tema de fundo do processo, o TRT da 14ª Região assim se manifestou:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que é incontroverso que a municipalidade se beneficiou da mão de obra da reclamante, ora recorrida, por meio de contrato de prestação de serviços firmado com a cooperativa primeira reclamada. Nessa linha, atrai-se a disciplina jurídica a respeito da terceirização no âmbito da administração pública.



    (...)



    Da análise do caderno processual, converge-se ao posicionamento exarado na origem, porquanto fora demonstrada a nítida ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública. Em contestação, o Município de Rio Branco sequer acosta o contrato administrativo firmado entre ele e a cooperativa ré. 



    A responsabilidade da Administração Pública resta evidenciada, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano ao trabalhador, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do Ente Público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante os termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:



    (...)



    Remata-se afirmando que diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir o Ente Público da responsabilidade subsidiária, devendo assim responder pelas verbas trabalhistas sonegadas ao trabalhador pela primeira reclamada.” (e-doc. 9).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão do TST que, aplicando critérios estritamente formais de admissibilidade de recurso, deixa de analisar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente